Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722671-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: CARLA MARIA RODRIGUES PINHEIRO GRANGEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0707657-27.2017.8.07.0020, indeferiu o pleito genérico de envio de ofícios para fins de penhorabilidade de eventuais verbas de natureza salariais da parte executada. Em suas razões recursais (ID no 72627313), a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento da demanda originária até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferido o pedido de envio de ofício ao FUNDEB para verificar “por onde a Agravada aufere valores, possibilitando a Agravante, na sequência, verificar se prossegue ou não com o pedido de penhora de valores a partir da flexibilização da regra de impenhorabilidade, ausência de comprovação da origem dos valores e prescindibilidade do numerário para subsistência.” Para tanto, afirma, em síntese, que é possível a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, uma vez que, conforme pesquisas realizadas, a parte agravada/executada possui renda elevada, o que não justifica que não tenha adimplido o débito. Após intimação (ID no 72657875), a agravante apresentou o recolhimento do preparo - ID no 72922277. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, a parte agravante deseja a concessão de efeito suspensivo, para obstar o andamento da demanda de origem até o resultado do mérito do presente agravo, ao argumento de que a agravada/executada pode ter suas verbas salariais penhoradas, uma vez que percebe quantia elevada. Inicialmente, destaca-se que o pedido e os argumentos expendidos pela parte agravante/exequente são confusos. Isso porque, em um momento afirma peremptoriamente que a agravada/executada possui renda elevada, e, em outro, que deseja saber quanto e de onde a agravada aufere sua renda – tudo isso justificado pela afirmação de que, no seu entendimento, a impenhorabilidade salarial pode ser penhorada, mas que o pedido da agravante, conforme deixa claro, não seria da penhorabilidade em si. Nessa senda, tem-se que o pedido não me parece certo e determinado, na medida em que a parte agravante confunde os institutos jurídicos e faz uma mistura para tentar justificar o seu pleito. Além disso, ao menos aparentemente, a informação já foi trazida pela agravante, o que pode até demonstrar a falta de interesse de agir. Não menos importante é consignar que “... É desnecessária a expedição de ofício ao órgão pagador do executado para fins de informação de sua remuneração, uma vez que tal informação pode ser obtida junto ao portal da transparência do órgão público”. (Acórdão 1247640, 0712276-89.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2020, publicado no DJe: 20/05/2020.). Entendo que não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, ao menos aparentemente, a informação já foi trazida pela parte agravante. Quanto ao perigo de dano, também não há sua evidência, tendo em vista que a informação pode ser buscada por outros meios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador